Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) STJ PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIAL PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Além do valor das “res furtiva” corresponder a mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do dos fatos, o acusado ostenta reincidência e maus antecedentes, indicando reiteração delitiva por crimes patrimoniais, tornando a conduta mais reprovável, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.
3. A restituição dos bens subtraídos à vítima não afasta a lesividade do crime de furto, pois o potencial ofensivo desta prática se perfaz no momento da violação à posse ou à propriedade da coisa, bem jurídico tutelado nessa espécie de delito.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
5. A reincidência afasta o reconhecimento do crime de furto privilegiado, diante do impedimento legal contido no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.